Tribunal: TJMT
Processo: 1002899-69.2017.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002899-69.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[WEISS & NAKAYAMA LTDA - CNPJ: 08.980.889/0001-22 (APELANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), M. R. CLOSS CONTABILIDADE - ME - CNPJ: 05.107.959/0001-44 (APELADO), JOSE EDUARDO BENES INACO - CPF: 222.896.868-40 (ADVOGADO), VANESSA SERAFIM RANDAZZO - CPF: 059.281.311-86 (ADVOGADO), YOHANNA THANDARA DALA ROSA SOBRINHO - CPF: 036.535.401-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONTADOR EM DOCUMENTO CONTÁBIL IMPRESSO – DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE – PESSOA JURÍDICA – ABALO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Conforme o entendimento jurisprudencial dominante na Corte Superior pátria, para a pessoa jurídica o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural, porquanto não se aceita o dano moral em si mesmo, isto é, como decorrência intrínseca à existência de ato ilícito, há a necessidade de demonstração do prejuízo extrapatrimonial, o que não ocorre na hipótese.

No caso em que não ficou demonstrado o abalo extrapatrimonial da pessoa jurídica demandante, ante a não assinatura do profissional contabilista em documento contábil impresso, não há falar em dano moral indenizável, mormente considerada a existência do documento assinado digitalmente
.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1002899-69.2017.8.11.0003

APELANTE
:
WEISS & NAKAYAMA LTDA

APELADO
:
M. R. CLOSS CONTABILIDADE - ME

RELATÓRIO:

Apelação
interposta por
Weiss & Nakayama Ltda
.

AÇÃO: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral
(Processo n.
1002899-69.2017.8.11.0003
), proposta
por
Weiss & Nakayama Ltda
. em face de
M. R. Closs Contabilidade – ME
.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis):
julgou improcedentes os pedidos da ação
e condenou a autora ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sob o valor da causa.

APELAÇÃO
: a autora sustenta que contratou com a empresa apelada a realização de serviço contábil e que lhe foi entregue o documento denominado “Balanço Patrimonial”, do ano de 2014, sem a devida assinatura física.

Aduz que o referido documento, desprovido de validade, lhe causou dano moral indenizável, em razão da não consecução de aumento de seu limite de compra junto aos fornecedores.

Alega que a apelada condicionou a entrega do Balanço Patrimonial do ano de 2014 ao pagamento de valores não ajustados, denominados de “retrabalhos”; todavia, em nenhum momento, por ocasião da contratação, fora arguido o valor de tal serviço, bem como que a empresa contábil jamais lhe encaminhou o contrato de prestação de serviço.

Afirma, ainda, que o documento via SPED, encaminhado à Receita Federal, não tem validade jurídica, bem assim que somente na data de 18 de setembro de 2017, após a propositura da ação, que a apelada entregou o aludido documento assinado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos da demanda, alternativamente, a redução do valor arbitrado para os honorários advocatícios.

Certificado o decurso de prazo, sem a apresentação das contrarrazões (Id.
19479466 - Pág. 1)
.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020